Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL OU PERICIAL. VALIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. VENCIMENTO.
1. O Magistrado é o destinatário da prova e deve afastar as diligências inúteis ao processo. Se as informações e provas dos autos forem suficientes para formar o convencimento, correta a decisão que indeferiu a prova pericial.
2. À luz do entendimento firmado pelo STJ, as instituições financeiras podem pactuar juros remuneratórios livremente, inclusive com cumulação mensal, não estando vinculadas à média aferida pelo Banco Central, contanto que respeitado o direito à informação. O fato de a taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros e possibilita sua cobrança. A utilização da tabela Price, por si só, não traduz ilegalidade.
3. É lícita a incidência simultânea, no período de anormalidade, dos juros remuneratórios e moratórios, inclusive com a multa contratual.
4. Conforme o art. 85, §2o, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.076 pelo STJ, havendo condenação em valor não irrisório, a base de cálculo dos honorários advocatícios será ela.
5. No caso de obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC.
6. Apelação do requerido desprovida. Apelo do autor provido.